Tribunal: TJDFT
Processo: 0721670-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0721670-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILLIAM NASCIMENTO IMPETRANTE: WANDERSON CARLOS DE JESUS AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E S P A C H O Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça sobre o pedido de Medida Cautelar do impetrante de ID Num. 27479672. Após, voltem-me. Brasília DF, 22 de julho de 2021 10:52:34. ROBSON BARBOSA Desembargador